Tribunal: STF
Processo: Rcl 53799
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental em Reclamação. Ação penal decorrente da operação Calvário. Alegação de competência da Justiça Eleitoral. Violação ao entendimento firmado no Inq. 4435 AgR-Quarto. Inocorrência. 



    I. Caso em exame



    1. Análise da suposta competência da Justiça Eleitoral em ação penal decorrente da operação Calvário. Os fatos denunciados se referem a supostos crimes licitatórios, de peculato, corrupção ativa e passiva e supressão de documentos públicos relacionados à contratação indevida e fraudulenta de serviços de recuperação de créditos tributários por empresa de consultoria advocatícia, a qual resultou no desvio de recursos do erário.



    II. Questão em discussão



     2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos indicativos da ocorrência de infrações penais eleitorais que justifiquem a competência da Justiça Eleitoral. 



    III. Razões de decidir



    3. Ao julgar o Inq. 4435-AgR-Quarto, o STF reafirmou a competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar as infrações penais eleitorais e os crimes comuns que lhes forem conexos.



    4. Contudo, no caso em análise, inexistem elementos que apontem para a caracterização de infrações penais eleitorais na denúncia de fatos que envolvem crimes licitatórios, de peculato, de corrupção ativa e passiva e de supressão de documentos públicos que estariam relacionados à contratação indevida e fraudulenta de serviços de recuperação de créditos por servidores públicos em conluio com o reclamante.



    5. A existência de declaração isolada e descontextualizada das próprias provas dos autos sobre a alegada destinação eleitoral de valores em espécie apreendidos é insuficiente para fins de configuração da competência da Justiça Eleitoral.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental desprovido e liminar revogada.